Tribunal: TJDFT
Processo: 0739543-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739543-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE AUGUSTO GARCES SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente JORGE AUGUSTO GARCES SANTOS apontando como autoridade coatora a PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, em face de acórdão que negou provimento a agravo interno. A impetrante aduz, em síntese, que o paciente foi condenado pelo crime de receptação culposa (art. 180, §3o, do Código Penal), com a pena substituída por uma restritiva de direitos. Sustenta que na defesa do paciente contesta a condenação e alega que a abordagem policial que resultou na apreensão do celular foi ilegal, pois foi baseada apenas em "atitude suspeita", sem justificativa concreta, o que viola o artigo 244 do Código de Processo Penal. Para tanto, argumenta que por se tratar de uma busca pessoal sem justa causa, a prova obtida é ilícita, devendo ser considerada nula. Aduzindo a tese do fruto da árvore envenenada indica a invalidade das provas derivadas e em consequência, da condenação do paciente. Ao final, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade do processo, uma vez que fundado em abordagem e busca pessoal ilícitas. DECIDO. A detida análise do writ indica que a presente impetração não supera os requisitos de admissibilidade. O habeas corpus é instrumento de amparo constitucional para resguardar a liberdade sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Por construção pretorial, se admite também o habeas corpus para trancar inquérito e ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Todavia, a indigitada ação constitucional, consoante entendimento sufragado pelo colendo STJ e pelo excelso STF, não se constitui substitutivo de recurso legalmente previsto. Não obstante, excepcionalmente, se admite o writ quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. A propósito, confira-se os seguintes arestos dos referidos Tribunais: INFÂNCIA E JUVENTUDE. HABEAS CORPUS. DECISÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. CPP, ART. 647-A. CRIANÇA. MEDIDA PROTETIVA. ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL. EXCEPCIONALIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. INEXISTÊNCIA. 1. Na forma da orientação que emana da Súmula n. 691/STF, não cabe a impetração de habeas corpus contra decisão liminar. 1.1. A jurisprudência do STJ, contudo, mitiga a aplicação desse entendimento em casos nos quais se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia, quando então a ordem pode ser concedida de ofício, conforme autorização prevista no art. 647-A do CPP. 2. No exame de demandas envolvendo interesses de crianças e de adolescentes deve ser eleita solução da qual resulte maior conformação aos princípios norteadores do Direito da Infância e da Adolescência, notadamente a proteção integral e, sobretudo, o melhor interesse dos infantes, derivados da prioridade absoluta apregoada pelo art. 227, caput, da Constituição Federal. 3. Não é do melhor interesse da criança e do adolescente o abrigamento institucional em detrimento do precedente acolhimento familiar (ECA, art. 34, § 1o), ressalvadas as hipóteses em que o abrigo institucional imediato revela-se necessário para evitar a formação de laços afetivos entre a criança e os guardiães em conjuntura de possível adoção irregular, ou ainda quando houver risco concreto à integridade física e psicológica do infante. Precedentes do STJ. 3.1. No caso concreto, evidencia-se a ilegalidade da determinação para o acolhimento institucional da paciente, fundamentalmente motivada pelo comportamento de seus guardiães, não se noticiando risco à integridade física ou psicológica da criança. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC n. 909.659/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 2/8/2024.) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 193826 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-295 DIVULG 17-12-2020 PUBLIC 18-12-2020) No caso em apreço, o aresto objurgado julgou agravo interno contra decisão que negou provimento de recurso interposto e manteve sentença condenatória prolatada pelo contra decisão do Juizado Especial Criminal de Ceilândia. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, receptação culposa, à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos. 3. Em síntese, o apelante alega a fragilidade do arcabouço probatório apto a embasar um decreto condenatório. Afirma inexistir desproporção entre o valor real e o preço pago pelo bem objeto de crime, o que não permite presumir sua origem ilícita. Pede sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Contrarrazões ao ID 57198684. 5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento (ID 57680071). 6. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Qualquer das hipóteses deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime (desnecessidade de cumulação dos requisitos), pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017). Nesse passo, constata-se a não exigência de que o autor da infração tenha convicção da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita. 7. Com efeito, são cuidados inerentes ao homem médio e de observância compulsória a cautela e lisura na confecção de negócios jurídicos, evitando-se o recebimento de objetos provenientes de conduta ilícita, inclusive para desestimular tais comportamentos, sob pena de se incorrer o adquirente no tipo do art. 180, §3o, do CP, que tem como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio. 8. A autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pelas Ocorrências Policiais de furto e receptação culposa, respectivamente, 4.194/2019-1 11a DP e no 7.658/2020-0 15a DP (ID 57198263 - p. 2/8), pelo Auto de Apresentação e Apreensão 808/2020 (ID 57198263 - p. 12), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. 9. Na hipótese, no dia 25/07/2020, durante abordagem policial, o réu/apelante foi flagrado na posse do aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo A20, IMEI 355908109134580, produto de crime. 10. Decerto, as circunstâncias, em que realizada a transação de compra e venda do aparelho celular, fazem presumir ter sido ele produto de crime, de modo a configurar a receptação culposa. Isto é, a aquisição do bem por uma pessoa desconhecida, sem apontamento de qualquer alcunha ou do local do negócio, sem nota fiscal ou recibo e sem prova do efetivo valor alegado de compra, revelam suspeitas suficientes para se presumir ter sido o aludido celular obtido por meio criminoso, fato que se amolda ao tipo legal do art. 180, § 3o, do CP. Além disso, registre-se que a procedência do bem poderia ser atestada por célere consulta ao sítio eletrônico da ANATEL, para fins de averiguação de restrições, robustecendo a falta de dever objetivo de cuidado na espécie. 11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1857680, 07128800720208070003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do referido julgado foram interpostos embargos aclaratórios, os quais restaram respondidos nos termos do acórdão assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial. 3. O embargante, em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, como também para aduzir omissão no acórdão, uma vez que não teria sido enfrentada a tese defensiva de ilegalidade da abordagem policial, inexistindo, no particular, fundada suspeita que fundamentasse o ato, implicando a nulidade das provas decorrentes que embasaram a sentença, o que torna nula a condenação. 4. Parecer ministerial pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos de declaração (ID 60557229). 5. Sem razão. A temática trazida evidencia flagrante inovação recursal, não tendo sido deduzida a tempo e modo, erigindo a preclusão, como pode se observar da peça de apelação (ID 57198682). Aliás, sequer na origem foi ventilada a pretensa ilegalidade da abordagem policial (ID 57198673). Logo, descabe falar em omissão no vergastado "decisium". 6. Na seara dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (Acórdão 1901380, 07128800720208070003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no PJe: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante se extrai, do teor do referido acórdão da egrégia 1a Turma Recursal, a manutenção da condenação restou devidamente amparada na demonstração da materialidade e autoria. Por ocasião da apreciação dos embargos, a egrégia Turma Recursal indicou que a arguíção, em sede de embargos de declaração contra acórdão do órgão revisor, constitui inovação recursal, suplantada pela preclusão. Não há falar em teratologia ou em flagrante ilegalidade no aresto referido, não se prestando a presente impetração como via recursal extraordinária para revisão do julgado. A propósito, confira-se a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONSUMO COMPARTILHADO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. REJEIÇÃO DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI 11.343/06). WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal, por inadequação da via eleita. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio - ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 3. Embora sucinta a fundamentação do ato (característica do procedimento dos Juizados Especiais), é possível extrair as razões que levaram ao convencimento do Colegiado acerca da prática do delito de "consumo compartilhado de drogas" (artigo 33, §3o, da Lei 11.343/06). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1897287, 07206225320248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. NULIDADE DAS PROVAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Eventual inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento do recurso de apelação criminal e dos embargos de declaração realizado por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal enseja a interposição de recurso cabível, sendo inviável a utilização do writ com a finalidade de reexame de provas, sobretudo quando a matéria já foi exaustivamente analisada. Diante da expressa manifestação da Turma Recursal a respeito da legalidade da abordagem policial, não há que falar em omissão, patente teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, a justificar a concessão de ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). (Acórdão 1876990, 07135605920248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO ADMISSÃO DO "WRIT". ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO, CONFIRMOU O DECRETO CONDENATÓRIO EXARADO NA SENTENÇA. TESE DE ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA SUBMETIDA AO COLEGIADO COMPETENTE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO É INSTÂNCIA REVISORA DAS DECISÕES DA TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de "habeas corpus" contra ato do colegiado da Turma Recursal, é da competência do Tribunal de Justiça dele conhecer (art. 27, inciso III, do RITJDFT). Todavia, seu cabimento restringe-se às hipóteses de manifesta ilegalidade, sob pena de descaracterizar o "writ" para transformá-lo numa terceira instância, o que conspurcaria o sistema do juizado especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos de mérito das Turmas Recursais. Seria transformar o juizado especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando questão probatória e destruir o objetivo da Lei Federal 9.099/95. 2. A tese sustentada pela Defesa na impetração (ilegalidade da busca pessoal) não é nova e foi decidida pelo Colegiado competente, o qual examinou a questão fática, não cabendo a revisão do entendimento firmado pela Turma Recursal, se ausente flagrante ilegalidade a reparar no decisum Colegiado. 3. Absolutamente inviável este 2a Turma Criminal alterar pena aplicada pelo Juizado Especial Criminal e confirmada por Turma Recursal. 4. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 1870924, 07133622220248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INADMITO a presente impetração, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Preclusa, proceda-se o arquivamento com as cautelas ordinárias. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora